Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716706-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: T. H. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNARA SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ASMA. BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA). REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106/STJ. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido e negou o fornecimento do medicamento BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra o apelante, menor com apenas 11 meses de vida, que foi diagnosticado com asma mista (J45.8) e asma grave, possuindo comorbidades de alergia à proteína do leite de vaca (CID: T78.1) e alergia não especificada T784. De acordo com laudo médico, necessita da medicação aludida para controle de crises de falta de ar, dispneia a pequenos esforços e tosse persistente, uma vez que já fez uso dos medicamentos Salbutamol 100 mg, Seretide 25 + 125 mg e Flixotide 50 mg sem, contudo, apresentar melhora no seu quadro clínico. 2. O juízo julgou o pedido improcedente, pois entendeu que o autor não logrou êxito em demonstrar o cumprimento de todos os requisitos previstos na tese fixada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O NATJUS se manifestou desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento denominado BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA). Isso porque o órgão entendeu que o diagnóstico de asma é mais provável em crianças que apresentam tosse, sibilância recorrente (durante o sono ou desencadeada por gatilhos, tais como atividade física, risada, choro ou exposição ao tabaco ou à poluição), dificuldade respiratória (aos exercícios, risadas ou choro), redução de atividades físicas, pai ou mãe portador de asma e história pregressa de outras alergias (dermatite ou rinite atópica), assim como quando o teste terapêutico é positivo com baixa dose de corticoide inalatório (CI), com melhora clínica durante 2-3 meses de tratamento e piora do controle quando o tratamento é interrompido. Além disso, em crianças muito pequenas, não é possível intitular como portadores de asma, devido à dificuldade de realização de testes diagnósticos e possibilidade de diagnósticos diferenciais, principalmente em quadros considerados graves, como no menor requerente em questão. 4. Ausentes os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, em especial, a não comprovação da imprescindibilidade do tratamento, não há que se falar na condenação do Poder Público para fornecer o medicamento não padronizado. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, asseverando que o laudo médico deve ter prevalência à nota técnica do NATJUS, tendo em vista que o diagnóstico e a prescrição de medicamentos são atos de competência exclusiva de médicos, nos casos restritos a cada especialidade. Defende que a médica teria informado que não existem outras opções disponíveis no SUS com eficácia comprovada para o tratamento do ora recorrente, razão pela qual entende que o ora recorrido teria o dever de disponibilizar o medicamento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 196 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, ao argumento de que faz jus ao medicamento pleiteado, sob pena de ofensa ao direito à saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027